Tribunal: TJMT
Processo: 0028539-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028539-11.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Compra e Venda, Compromisso]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.209.770/0001-41 (APELANTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 697.435.761-34 (APELANTE), CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA - CNPJ: 16.672.142/0001-35 (APELADO), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), GABRIEL GINO ALMEIDA - CPF: 032.751.049-85 (ADVOGADO), JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 697.435.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRO VICENTINI - CPF: 851.565.319-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos, não se observa que os romaneios de id. 169820427 – págs. 50 a 86, por si sós, comprovem a entrega do material de construção (areia lavada) supostamente vendido à requerida, ora apelada, e consequentemente alicercem a cobrança mencionada da inicial.

2. Tanto é assim que nos romaneios supramencionados não há qualquer qualificação/identificação (nome completo e número de RG ou CPF) da pessoa que teria assinado, de modo que não evidencia, como insiste a requerente, ora apelante, de que as referidas assinaturas pertencem aos funcionários da requerida, ora apelada.

3. Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.o 0028539-11.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BÁRBARA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Apontando obscuridade, a requerida interpôs aclaratórios (id. 169820439 – págs. 1 e 2).

O Juízo singular, ao acolher o recurso (id. 169820444), reconheceu o erro material e extirpou do dispositivo da sentença a menção acerca da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, uma vez que a requerente não é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 169820441 – págs. 1 a 7), a requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de valores, referentes a entrega de materiais de construção, oriundos da nota fiscal de n.o 958.

Diz que demonstrou ao Juízo singular que os materiais foram devidamente entregues.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou a inadimplência da requerida, ora apelada.

Salienta que, conforme orientação jurisprudencial, os romaneios assinados por pessoas que são responsáveis pelo recebimento de materiais, seja qual for o ramo, demonstram incontestavelmente que os materiais foram devidamente entregues.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 169820445 – págs. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de n.o 0028539-11.2016.8.11.0041, ajuizada por J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA – ME. em face de CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BÁRBARA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou a inadimplência da requerida, ora apelada.

Salienta que, conforme orientação jurisprudencial, os romaneios assinados por pessoas que são responsáveis pelo recebimento de materiais, seja qual for o ramo, demonstram incontestavelmente que os materiais foram devidamente entregues.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos, não se observa que os romaneios de id. 169820427 – págs. 50 a 86, por si sós, comprovem a entrega do material de construção (areia lavada) supostamente vendido à requerida, ora apelada, e consequentemente alicercem a cobrança mencionada da inicial.

Tanto é assim que nos romaneios supramencionados não há qualquer qualificação/identificação (nome completo e número de RG ou CPF) da pessoa que teria assinado, de modo que não evidencia, como insiste a requerente, ora apelante, de que as referidas assinaturas pertencem aos funcionários da requerida, ora apelada.

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023